Tribunal: TJDFT
Processo: 0741693-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741693-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANE DA SILVA DE SOUZA AGRAVADO: FAUSTO PFAHL, IRIS BORGES, SIMONE BENCK DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, que indeferiu o pedido liminar, em Mandado de Segurança. Verifica-se que foi proferida sentença, denegando a segurança, em 23/10/203 (ID 175999696), não mais subsistindo o interesse recursal, ante a perda superveniente do seu objeto. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, restando prejudicado o agravo. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 11 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora